Tribunal: TJPA
Processo: 0805016-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805016-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805016-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE, CAROLINA POMPEU MORAES e CAIO VANDER DE SENA FERREIRA.

PACIENTE: MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) IMPOSTAS EM 24/03/2024, EM FACE DE SUA EX COMPANHEIRA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE.
SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, posto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c o artigo 312 e artigo 313, todos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.340/2006, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência impostas anteriormente;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Márcio Felipe Martins Duarte, Carolina Pompeu Moraes e Caio Vander de Sena Ferreira, em favor do paciente MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) impostas no dia 24/03/2024, em face de sua ex companheira, por esses motivos o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/03/2024. Em 29/03/2024, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação Penal n° 0801330-79.2024.8.14.0070.

Os impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18787556 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 19128252 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 19209922 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24/03/2024, por volta das 11H05, MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA, ora paciente, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas nos Autos do Processo Judicial nº 0803385-71.2022.8.14.0070, em favor de Ana Danielle Ferreira Vaz. Ressalta-se que, a decisão que deferiu as referias medidas estabeleceu:

“a) que o agressor mantenha uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, de seus familiares, e de eventuais testemunhas das condutas narradas (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da lei nº 11.340/2006);

b) que o agressor se abstenha de manter contato com a vítima, seus familiares, e as testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da lei nº 11.340/2006);

c) que o agressor se abstenha de frequentar lugares frequentados pela vítima, como as imediações de sua residência (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da lei nº 11.340/2006);”.

Ocorre que, mesmo cientificado das medidas protetivas em 12/09/2022, o coacto as descumpriu, tendo em vista que, no dia 24/04/2024, por volta das 11H05, o paciente ingressou na casa da vítima, situada na Avenida Espírito Santo, nº 4038, Bairro: Francilândia, município de Abaetetuba, Estado do Pará, sob a justificativa de que estava na residência para buscar o filho, fruto do relacionamento com a ofendida, contudo, na ocasião, teria afirmado que gostaria de conversar com ANA DANIELLE FERREIRA VAZ. Ato contínuo, a vítima se recusou a conversar, tendo o paciente saído do local somente apôs a ofendida afirmar que chamaria a polícia.

A ofendida ainda destacou que o paciente já compareceu outras vezes em sua residência a sua procura.

A Polícia Civil, após diligências, conseguiu localizar o coacto e o conduziu à Delegacia de Polícia. Em sede policial, o paciente confessou os fatos a si imputados.

Destaca-se ainda que, o coacto já responde vários processos de violência doméstica, inclusive contra a mesma vítima, fato este que demonstra que o paciente é contumaz na prática criminosa, em especial, em delitos de violência doméstica.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor em data anterior, também pelo fato
do paciente ter comparecido novamente a residência da ofendida
.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Pedido de liberdade provisória mediante fixação de outras medidas cautelares

diversas da prisão.

1- DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE: A análise das peças que compõem o presente auto de flagrante indica que as formalidades legais do art. 304 e seg. do CPP foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor, testemunhas, vítima e do autuado. Materialmente também se verifica que há descrição da prática de tipo penal. Pelo exposto, HOMOLOGO o auto de flagrante do autuado. []

2- DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA: Analisando os autos, verifico que a decretação da prisão preventiva do Investigado transparece necessária, explico:

Em que pese as alegações defensivas (id. 111909623), pelo cotejo das informações que acompanham o auto de flagrante, constata-se indícios de descumprimento de medidas protetivas imposta ao autuado [], por ter, em tese, praticado o delito do art. 24-A da lei 11.340/06, incluído pela lei nº 13.641, de 2018, o que por si só autoriza o decreto da prisão preventiva (art. 282 §4º do CPP c/c art. 20 da lei 11.340/06).

Outrossim, pelos depoimentos colhidos em sede policial, há notícias de que MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA estaria reiteradamente descumprindo medidas protetivas, o que pode ser corroborado pela certidão de antecedentes criminais, na qual se verifica a anotação de diversos procedimentos em seu nome, contra a mesma ofendida.

Registra-se que em sede Policial, o flagrado confirmou que foi até a casa de sua ex-companheira para buscar seu filho, mesmo tendo ciência das medidas protetivas em seu desfavor.

Assim, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, bem

como a integridade física e psicológica da ofendida, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do indiciado, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Ademais, a prisão preventiva em face do investigado é medida necessária que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa, consoante declarações da ofendida.

Cumpre ressaltar, repito, que há várias ações criminais em tramitação envolvendo as mesmas partes sendo perfeitamente exigível do flagranteado a plena consciência de que deve se manter afastado da vítima, não sendo crível a alegação de desconhecimento das consequências do descumprimento das MP’s fixadas. Mostram-se cada vez mais comuns, as alegações de necessidade de aproximação dos filhos para o fim de justificar a perpetuação de atos de violência contra a mulher, muitas vezes culminando com a morte da vítima na frente dos filhos, conforme demonstram as regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC).

De todo o exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva de MADSON DE JESUS AMARAL FERREIRA já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, todos do CPP c/c art. 20 da lei 11.340/06.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o artigo 310, inciso II c/c artigo 312 e artigo 313, todos do CPP c/c artigo 20 da lei 11.340/2006. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requerem os impetrantes. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva, a magistrada inquinada coatora, observou que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da ofendida, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPP.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, impostas anteriormente ao dia em que foi preso em flagrante delito.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/06/2024